Tribunal: TJMT
Processo: 1001936-78.2016.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001936-78.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHRISTIANY RIBEIRO MATOS - CPF: 002.978.051-93 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CLAUDIANA FRANCELINO GONCALVES - CPF: 003.966.461-90 (RECORRENTE), FLAVIA BRUM LOPES - CPF: 005.285.891-05 (RECORRENTE), LINEI MARIA DA SILVA TRINANES - CPF: 800.207.711-34 (RECORRENTE), POLIANNA DE SOUZA CORREA - CPF: 013.394.541-30 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDORES ESTADUAIS. PRETENSÃO DO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE LAUDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova pericial para atestar o grau de insalubridade na função exercida pelos reclamantes, sendo este documento essencial para o julgamento da causa, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida em sede recursal.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001936-78.2016.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Christiany Ribeiro Matos

Claudiana Francelino Goncalves

Flavia Brum Lopes

Linei Maria Da Silva Trinanes

Polianna De Souza Correa

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023

VOTO:

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial dos reclamantes.

Os Recorrentes alegam que ajuizaram a presente ação pois são servidores públicos estaduais pertencentes ao Sistema Sócio Educativo do Estado de Mato Grosso, portanto, fazem jus ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo, tendo em vista que o Mandado de Segurança Coletivo no. 154722/2013, decidiu pela inserção do adicional de insalubridade em seus subsídios, conforme regulamentação na Lei Complementar 502/2013, qual estabelece acerca das políticas de saúde e segurança no trabalho e normas gerais para concessão do adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Afirmam que a Lei Complementar 502/2013, garante em seu art. 2o, estipulando os valores do adicional de insalubridade que ficaram estabelecidos da seguinte forma: I - grau mínimo de insalubridade: R$ 100,00 (cem reais); II - grau médio de insalubridade: R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais); e III - grau máximo de insalubridade: R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Da análise dos autos, verifico que o juiz
a quo,
não reconheceu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo, por ausência de regulamentação, contudo, verifico que o egrégio Tribunal de Justiça na decisão do Mandado de Segurança Coletivo no. 154722/2013, havia estipulado o prazo de 90 dias para regulamentação desta matéria, entretanto, o Estado permaneceu inerte.

Assim, é evidente que a matéria em apreço necessita da produção de prova pericial, pois é impossível aferir o percentual de insalubridade de um ambiente sem a realização de um estudo, então, para que não incorram equívocos, ou injustiças nos autos, há de ser decretada a realização de perícia, que, inclusive, pode evidenciar grau em patamar menor que o pleiteado ou até mesmo pela inexistência de insalubridade no local de trabalho dos reclamantes.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TÉCNICO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PERÍCIA TÉCNICA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1- Na forma do art. 330, I, do Código de Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. 2- Controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, é de rigor a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. (REsp 1417869/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 4/2/2014). (N.U 0042741-95.2013.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VISTORIADOR DE VEÍCULOS DO DETRAN - SERVIÇO DE QUE EXPÔE O SERVIDOR EM CONTATO COM PRODUTO AGROQUÍMICO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PEICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL – DESNECESSIDADE – PREVISÃO DE PAGAMENTO NA LEI No 8.563/2006 - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DISPENSA DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. O pagamento de adicional de insalubridade previsto em lei estadual editada em 2006, não pode ficar, indefinidamente, condicionado à regulamentação por decreto do Chefe do Poder Executivo. A lei que garante aos servidores estaduais o adicional de insalubridade é autoaplicável, não necessitando de ato regulamentador para que seja colocada em prática. Constitui cerceamento de defesa o juiz impedir a realização de provas necessárias ao esclarecimento de fatos relevantes. Por fato relevante, entenda-se aquele que tem pertinência com a ação e é capaz de influenciar no julgamento do pedido, como a perícia técnica que vai avaliar a atividade exercida pelo apelante. (N.U 0026254-21.2011.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2013, Publicado no DJE 03/10/2013)

Ante o exposto,
conheço do recurso,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
arguida e
anulo a sentença
, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para designação do perito judicial e demais atos processuais.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023